Tribunal: STF
Processo: ARE 1382936
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 888. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DE DECISÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. 



    1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial (repetitivo) n.º 1.243.887/PR, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão prolator. 



    2. Implementados os requisitos para a aposentadoria especial e permanecendo o servidor em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência (art. 40, § 19, da CF/88) desde então, independente de requerimento administrativo. No caso, também faz jus ao referido abono, o professor do ensino tecnológico, pois submetido às mesmas normas dos professores do ensino fundamental e médio, inclusive no tocante à concessão de aposentadoria especial. 



    3. Tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos. 



    4. Com relação aos honorários advocatícios, a melhor interpretação dos dispositivos legais incidentes (arts. 18 e 19 da LACP) deve ser sistemática e com percepção teleológica, não bastando limitação de incidência de ônus sucumbenciais somente quando comprovada má-fé da parte autora da ação. Nessa esteira, o ônus da sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime: i) vencida a parte autora, incide a lei especial (Lei nº 7.347/85 - art. 17 e 18), cuja razão normativa está voltada a evitar a inibição e/ou restrição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e; ii) vencida a parte ré, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes), no sentido de prestigiar a condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas, na ACP não incidentes porque sequer existe adiantamento da parte autora). 



    5. Não procede a tese de simetria, visto que os arts. 17 e 18 da LACP tratam apenas da possibilidade de condenação da parte autora nos encargos processuais por comprovada má-fé ou ação manifestamente infundada. Logo, ausente qualquer menção expressa dos requeridos na Ação Civil Pública, não há o que se falar em princípio de simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor e réu. 



    6. Afastada a aplicação do critério de simetria, a solução está remetida ao prescrito no art. 19 da lei em comento, que remete subsidiariamente à aplicação do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrarie suas disposições, o que é o caso. De salientar apenas que essa diretiva interpretativa não se aplica na hipótese do Ministério Público, uma vez que não percebe verba honorária enquanto instituição da Justiça e, no caso particular, atua em nome da sociedade por violação de direitos transindividuais. Em suma, o Ministério Público exerce uma função social nas chamadas “ações coletivas”, em favor da sociedade e também por expressa vedação estabelecida pelo art. 128, § 5º, inc. II, "a", da Constituição Federal de 1988.” (e-doc. 127).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º; 5º, incs. XXXVI e LV; 19; 37, inc. X; 40, §§ 1º e 5º; 61; 97 e 169 da Constituição da República. Sustenta ser inviável o pagamento da parcela pleiteada, afirmando que os institutos jurídicos do abono de permanência e da aposentadoria especial são antagônicos, não cabendo “falar em aproveitamento da regra específica de aposentadoria de professor para o fim de, igualmente, antecipar o direito ao abono de permanência, com ampliação de efeitos pecuniários não previstos na norma especial” (e-doc. 160, p. 10). Discorre sobre a ausência de previsão normativa e orçamentária para a realização da despesa deferida. Requer a improcedência dos pedidos e, sucessivamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório.



     Decido.



    3. De início, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, o recurso especial simultaneamente interposto, para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios (e-doc. 230), decisão transitada em julgado (e-doc. 235). Portanto, o recurso extraordinário está prejudicado, no particular.



    4. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifos acrescidos):



    “A controvérsia posta nestes autos cinge-se ao reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência pelos professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico vinculados à UFPR, que completaram ou completarão os requisitos para aposentadoria especial de magistério com base no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, bem como seja a Universidade ré condenada a pagar "o abono de permanência a todos os docentes substituídos que completaram ou vierem a completar os requisitos acima mencionados, desde a época em que teriam o direito ao percebimento do referido benefício, parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação e vincendas, atualizadas com correção monetária e acrescidas de juros moratórios." 



    A respeito, dispõe o art. 40 da Constituição Federal, na parte que interessa aos autos:



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;



     II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 



    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 



    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 



    b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 



    (...)



     § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    (...)



     § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 



    (...) 



    Pois, da interpretação das normas constitucionais e considerando a própria finalidade do abono de permanência em serviço, conclui-se que os substituídos possuem direito ao pagamento do abono de permanência. 



    Com efeito, o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, correspondente ao valor da contribuição previdenciária, foi instituído para desestimular as aposentadorias precoces, de forma que, mesmo que o servidor já tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneça em atividade, no interesse da Administração, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Desta forma, constitui o entendimento mais apropriado, mesmo porque sem qualquer previsão expressa em contrário, que o abono de permanência deve ser objeto de pagamento, sem distinção, a todos os servidores públicos que já tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, tanto para os casos de aposentadoria "comum" (art. 40, § 1º, III, 'a') quanto com a redução em 5 anos de idade e tempo de contribuição (art. 40, § 5º). 



    O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos, observada a prescrição quinquenal ressalvada na peça portal.” (e-doc. 116).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 954.408-RG/RS, Tema nº 888 do ementário da Repercussão Geral. Na oportunidade, concluiu o Plenário pela possibilidade de concessão de abono permanência a servidor que tiver cumprido os requisitos para aposentadoria especial e optar permanecer na ativa. Confiram a ementa a seguir:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    (ARE nº 954.408-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 14/04/2016, p. 22/04/2016; grifos acrescidos).



    6. Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.308.131-AgR/SP Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/04/2021, p. 27/04/2021; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 



    2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.338.777-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 14/10/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 790.033-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2016, p. 17/05/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 904.530-AgR/RS, Rel. Min. Luix Luiz, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 923.565-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 1º/02/2016; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Lei Complementar 51/85. Recepção pela Constituição Federal. 4. Abono de permanência. Servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial. Possibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 905.116-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2015, p. 28/09/2015; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15 , ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 949.361-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 19/10/2016; grifos acrescidos).



    7. Diante do que exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator